Tribunal: TCU
Processo: 014.492/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 285/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em apensar o presente processo ao TC- Processo 010.815/2020-1 (Representação), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.492/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - Nuclep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Diego Cunha Brum (145550/OAB-RJ), representando Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.